Tribunal: STF
Processo: RE 76315
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
CRIME DO ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O
RECONHECIMENTO DA DECADENCIA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO COM BASE NO R.I., ART. 308,
I, EIS QUE NÃO SE VERIFICARAM QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS DO CAPUT DO
PRECEITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.